Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO COM OUTROS ENTENDIMENTOS NÃO VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação a outros entendimentos, mormente quando sequer vinculantes.

3. Negou-se provimento ao recurso.